Tribunal: TJPA
Processo: 0016752-56.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0016752-56.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DEYVISON NASCIMENTO SANTOS
(Alex Mota Noronha - Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÍDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM UM ANO. INVIABILIDADE.
1. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão. Entretanto, a pena deverá permanecer inalterada, uma vez que ainda persiste a causa de aumento de pena pelo concurso de agente.
2. Uma vez constatado que houve a inversão da posse do objeto jurídico tutelado, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial com prisão em flagrante, resta forçoso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada.
3. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou uma circunstância judicial desfavorável, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante no patamar fixado pelo juízo sentenciante. Entretanto, com a exclusão da causa de aumento na terceira fase, e em face da atenuante da confissão, a reprimenda corporal fixada em desfavor do recorrente ficou em 04 (quatro) anos de reclusão
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, E, DE OFÍCIO, OPERAR A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, MAS PERMANECENDO A PENA INALTERADA EM FACE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, BEM COMO PARA APLICAR, DE OFÍCIO, AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O RECORRENTE, E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR A CONDUTA A ELE IMPUTADA PARA A DESCRITA NO ART. 157,
CAPUT
DO CP, PERMANECENDO INALTERADA A REPRIMENDA CORPORAL, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do estado do Pará, no período de 22 a 29 do mês de junho de 2020.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu
DEYVISON NASCIMENTO SANTOS
, contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado.

Consta dos autos que, o acusado ao norte mencionado, no dia 02 de setembro de 2014, por volta de 09h10min, adentrou no Supermercado Regional, localizado na Rua Betânia, ocasião em que foi visto pelos funcionários Fábio Silva e Jeferson Ribeiro, colocando mercadorias dentro de sua calça.

Consta ainda, que o funcionário Fábio informou ao gerente do supermercado, Sr. Edigelson Almeida, que abordou o meliante e de forma discreta, pediu que este devolvesse os produtos furtados. Entretanto, o acusado de maneira surpreendente, puxou uma faca que trazia consigo e apontou para o tórax de Edigelson, dizendo que nada tinha e que da próxima vez ele o mataria, empreendendo fuga em seguida.

Diante da fuga do denunciado, Fábio, Jeferson e Edigelson saíram correndo atrás deste pela Av. Independência, momento em que avistaram uma viatura policial, que conseguiram alcançar e prender o meliante ainda na posse da
res furtiva
e da arma usada para ameaçar o gerente.

Levado à Delegacia de Polícia, o acusado confessou a autoria do crime, aludindo que pretendia vender os produtos roubados para poder comprar entorpecentes.

Dessa feita, o acusado fora denunciado pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Após regular instrução e comprovada a materialidade do crime e sua autoria, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente (fls. 72/77) pelo delito de roubo qualificado pelo emprego de arma à pena anteriormente delineada.

Contra a referida sentença, a defesa interpôs apelação com fundamento no art. 593, I do CPP, bem como requer a apresentação de suas razões perante o Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, do mesmo Diploma Legal.

Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, sendo posteriormente distribuídos à minha relatoria, determinei na data de 05.10.2015, a intimação das partes para apresentação de razões e contrarrazões. após cumprida, ao
custus legis
para apresentação de parecer (fl. 85).

Nas razões do recurso, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado, haja vista que o acusado não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, uma vez que o réu foi perseguido imediatamente e não teve de dispor livremente do bem subtraído.

Argumenta o apelante
error in judicando
na dosimetria da pena aplicada, haja vista que o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão, mas somente a atenuou em três meses, quando deveria fazê-lo em um ano.

Fixada a pena-base em seu patamar mínimo, nada impede de que, atenuada a pena em 01 (um) ano, seja esta fixada aquém do mínimo legal.

Ao final, requer, caso a pena venha a ser diminuída, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 96/102), o
Parquet
conhece do recurso e lhe nega provimento.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 08/07/2016.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

Insta esclarecer que o réu não se insurge contra a autoria delitiva, valendo dizer que há nos autos provas robustas daquela, em especial a confissão do apelante em sede policial e em juízo (fl. 59, mídia digital).
1
.
DA EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA DE OFÍCIO

Para melhor análise do pleito defensivo, destaco trecho da sentença condenatória onde foram analisadas as circunstâncias judiciais feita pelo juízo:
(...) hei por bem fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, de forma que reduzo em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Não há agravantes nem causa de diminuição de pena.
Militando em desfavor do réu a majorante inserta nos incisos I do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Como se vê, o magistrado
a quo
, na terceira fase, fez incidir a causa de aumento de pena contida no art. 157, § 2º, incisos I, do Código Penal (emprego de arma).

Porém, observo que deve ser afastada, de ofício, a majorante da arma branca reconhecida na fundamentação da sentença, pois o juízo asseverou que
¿Por sua vez, tendo sido apreendida a arma branca, uma faca tipo peixeira cabo de madeira, conforme auto de apreensão de fl. 20 do IPL, entendo configurado o uso de arma que faz incidir a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CPB. É que a hipótese é diferente daquelas em que a arma, seja ela arma de fogo ou arma branca, não é apreendida e, consequentemente, não é submetida à perícia
.

O réu foi condenado pelo delito de roubo, majorado pelo emprego de arma, em razão de ter usado uma faca para ameaçar a vítima.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma,
reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, passando para uma nova análise da dosimetria da pena, o que o faço nos seguintes termos:

Como se vê da dosimetria da pena operada pelo magistrado de primeiro grau, assiste razão ao recorrente, na medida em que o juízo valorou negativamente o
comportamento da vítima
, pois tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Entretanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo, entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que esta possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante
DEYVISON NASCIMENTO SANTOS
no patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma agravante, mas vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, qual seja, a confissão, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando está em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, tornando-a concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida no regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena, de vez que se trata de crime cometido com violência, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Gerais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e dou-lhe parcial provimento, para alterar a fundamentação da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

Passo então à análise dos pleitos formulados pela defesa.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA SUA FORMA TENTADA

Relativamente ao argumento acima suscitado anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

A vítima Edigelson Ribeiro Almeida, em sede de Inquérito Policial (fl. 05 do IPL), afirma:
¿(...) QUE, na manhã de hoje, estava na frente do Supermercado, quando por volta das 09:10 horas, o funcionário JEFERSON foi até lá e disse que tinha um jovem colocando mercadorias, dentro de sua calça; QUE o declarante foi até onde o jovem estava, no Setor de Perfumarias, e de forma discreta, falando baixo, para não chamar a atenção dos demais clientes, solicitou que este retirasse as mercadorias que estavam dentro de sua calça, mas neste momento foi surpreendido pelo rapaz, que sacou de uma faca tipo peixeira e apontou para o tórax do declarante dizendo ¿EU NÃO TENHO NADA E DA PRÓXIMA EU TE MATO¿ textuais, e em seguida saiu correndo; QUE o declarante, e os demais funcionários Fábio e Jeferson, saíram atrás do autor do roubo, mas com medo, mantinham-se distante; Que já na Av. Independência, avistaram uma viatura da Polícia Militar, acenaram e os militares prestaram apoio, realizando a detenção do autor, ainda na posse da mercadoria. (...)¿.

Tais declarações em sede policial, foi pela vítima e pelas testemunhas Fábio Christian Silva Souza e Jeferson Ribeiro da Silva confirmadas, confirmadas por ocasião de suas oitivas na instrução criminal.

Como se vê, a
res furtiva
saiu da posse da vítima, permanecendo sob a guarda do acusado, e somente foi recuperada por motivos alheios a vontade do apelante, razão pela qual entendo que se mostra acertada a conclusão do juízo ao condenar o réu pelo delito em sua modalidade consumada.

De acordo com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores de Justiça, o delito de roubo se consuma no momento em que o agente
obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, assim vejamos:
¿(...)
3.Inviável a desclassificação dos delitos de roubo majorado consumado para a forma tentada porque, pela Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de roubo majorado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(Acórdão n.1163529, 20170310158124APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: 189/196).

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reforma da dosimetria da pena-base imposta em face do recorrente, sem, contudo, alterá-la, bem como para excluir de ofício, a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, aplicando-lhe a pena concreta e final em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É o meu voto.

Belém, 29 de junho de 2020.
DES.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM